Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de mensalidades inadimplidas em contrato de plano de saúde, reconhecendo a prescrição parcial e condenando a parte recorrente ao pagamento dos valores devidos entre 10/8/2020 e 12/7/2021, com atualização monetária e encargos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova da contraprestação dos serviços autoriza a exclusão da cobrança das mensalidades vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 341 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de inadimplemento não impugnada especificamente. A ausência de prova da contraprestação não afasta a obrigação de pagamento das mensalidades, cuja cobrança decorre da manutenção do vínculo contratual.
4. O ônus da prova quanto à inexistência da dívida ou à prestação irregular do serviço incumbe à parte recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera alegação de dúvida sobre os valores cobrados, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações autorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Presume-se verdadeiro o inadimplemento não impugnado especificamente pelo réu. 2. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839147, 0710899-41.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 22/04/2024; Acórdão 2035020, 0718654-64.2024.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.